Tribunal: STF
Processo: ARE 1539068
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Regina Alves de Lima e Outros interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 25):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO GERAL ANUAL, REEQUADRAMENTO FUNCIONAL E INCORPORAÇÃO DE REAJUSTES AOS SERVIDORES INATIVOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS SUCESSIVOS OU SUBSIDIÁRIOS ANALISADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A DOIS AUTORES. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANDATO. INEFICÁCIA DOS ATOS DESDE A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS TAMBÉM AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL COM SERVIDORES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.666/02. DECLARAÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. REAJUSTES CONFORME LEI ESTADUAL Nº 15.044/06 E LEI ESTADUAL Nº 13.575/02. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO INSTITUIR AUMENTO SALARIAL. ABONO PROVISÓRIO. INCORPORAÇÃO JÁ REALIZADA AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO PELOS INATIVOS, SOMENTE AOS ATIVOS. REAJUSTE DE 11,98% DO ART. 22 DA LEI Nº 8.880/94. NÃO CONCESSÃO AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE 30,29% CONFORME LEI ESTADUAL Nº 15.512/07. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. INCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA SOMENTE QUANTO ATRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 30): 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. REAJUSTE DE 20% - LEI ESTADUAL N° 13.575/200. REAJUSTE DE 11,98% - LEI FEDERAL N° 8.880/1994. PERCENTUAL DE 30,29% - LEI  ESTADUAL N° 11.512/2007. PERCENTUAL DE 160% - LEI ESTADUAL N° 15.044/2006. ABONO PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE  DIREITO. INOCORRENCIA.  MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.  RECURSO  DE  EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 37, incisos X e XV, e 40, § 8º, na redação anterior à EC n. 41/2003, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 47, fls. 3, 14, 15, 42, 46, 54, 61 e 62):

[...]
Na espécie, resta palmar a importância jurídica, política e social da questão constitucional ora abordada neste Extraordinário, pois o julgamento alcançará todos os novos recursos que tratem da matéria em deslinde, qual seja, o direito dos servidores públicos inativos paranaenses ao reajuste de 20%, à incorporação da gratificação de R$ 100,00 e ao abono provisório extensíveis a todos os servidores públicos inativos, conforme artigos 32 e 39 da Lei Estadual n° 13.757/02, o direito ao maior índice aplicado à Tabela Salarial do Quadro Geral do Poder Executivo pela Lei n. 15.044/06 e pela lei n. 15.512/2007, bem como o direito à evolução funcional já reconhecida em sede de repercussão geral pelo RE 606199/STF (Lei 13666/02) e o direito à revisão geral anual.
[...] 
Na mesma senda, a Emenda Constitucional n°. 41/03 alterou o § 8°, que passou a dispor que "é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei". 
Assim, em que pese a atual redação do dispositivo não assegurar a isonomia entre ativos e inativos, mesmo nos casos de reclassificação, é certo que tal inovação ao Texto Maior não pode retroagir para alcançar período pretérito, suprimindo o direito adquirido dos ora recorrentes de permanecer, na inatividade, na mesma categoria funcional em que se aposentaram. Tanto é assim que a própria Emenda Constitucional n°. 41/03 previu, em seu artigo 7°, uma regra para assegurar os direitos dos que já se encontravam no gozo de aposentadoria quando de sua edição.
[...]
Desse modo, tendo em vista que o artigo 1°, §2°, da Lei Estadual 15.044/06 incidiu , em inconstitucionalidade, violando os princípios da paridade e isonomia então vigentes (art. 40, §8° da CF/88), ao determinar que o abono provisório fosse incorporado apenas ao cargo de Agente de Apoio, referência 1, Classe III, quando todo o QPPE o recebia por força do Decreto n. 1705/2003, requer-se a reforma, afastando-se a alegada prescrição do fundo de direito, por violação ao princípio da legalidade, deferindo o direito ao pagamento do abono provisório e incorporação aos proventos dos autores, bem como às diferenças devidas com acréscimos legais.
[...] 
Verifica-se que determinadas categorias de servidores foram beneficiados com a reposição de inflação (ou seja, revisão geral) pela LEI ESTADUAL n. 15.512/2007 em percentuais muito acima daqueles destinados aos autores/recorrentes, o que violou a isonomia no tratamento dos servidores públicos relativamente a esse tema, em consonância com o artigo 37, X, da Constituição Federal.
[...] 
Com efeito, todos os servidores são iguais perante a lei, inclusive quando se trata da reposição da inflação, não sendo facultado ao Estado do Paraná conferir a reposição de inflação de 30,29% apenas para os advogados públicos em detrimento dos demais servidores.
[...]
Desse modo, pugna-se pela reforma, a fim de que seja concedido aos autores o índice de reposição inflacionária de 30,29% aplicado pela Lei Estadual n. 15.512/07 apenas ao cargo de advogado do Estado, em respeito aos termos do artigo 37, X, da CF/88, com a respectiva incorporação ao salário e efeitos retroativos, a fim de que sejam pagas todas as diferenças apuradas desde a vigência da referida lei, com acréscimos legais. 
[...]
Não há dúvida que a discricionariedade em conceder reajustes diferenciados não pode extrapolar a legalidade, isto porque a Constituição Federal resguarda aos servidores o direito de perceberem aumentos atinentes à revisão anual em igualdade de condições, sendo evidente que a Lei 15.044/06 visou mascarar a aplicação contida no art. 37, X da Constituição Federal.
[...]
Assim, foram atribuídos percentuais que variam de 25% alcançando o percentual maior de 160%, conforme se infere da referência I, Classe III, do Cargo de Execução. E estes fatos são incontroversos nos autos.
Dai o direito dos recorrentes à equiparação ao maior percentual previsto pela referida norma, sob pena de violação do artigo 37, incisos X e XV, da Constituição, e ao principio constitucional da isonomia.  
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279, n. 280 e n. 282 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 55, fls. 2, 3, 4 e 5): 

[...]
O recurso foi sobrestado (mov. 1.3) e posteriormente encaminhado para juízo de retratação (mov. 25.1) que restou negativo em razão do reconhecimento da prescrição (acórdão de mov. 32.1, do ED 6 e 94.1, da Apelação), retornado os autos para o exame de admissibilidade recursal.
Entendeu a Câmara Julgadora pela ocorrência de prescrição quanto a pretensão de evolução funcional com fundamento na Lei Estadual nº 13.666/02.
[...]
Dessa forma, a revisão da decisão fica obstada pela incidência da Súmula 280/STJ, pois não dispensaria a análise da legislação local.
[...]
A Súmula 280/STF, também incide em relação à pretensão de recebimento da gratificação por assiduidade, abono provisório, reajuste de 20% (vinte por cento), reposição da inflação no percentual de 30,29% (trinta virgula vinte e nove por cento), e concessão de percentuais diversos do previsto na Lei Estadual nº 13.575 /2002, com base, respectivamente, no artigo 39, da Lei Estadual nº 13.757/2002, Decreto Estadual nº 1.705 /2003, 32, da Lei Estadual nº 13.575/2002.
[...]
E tendo o Colegiado reconhecido a incidência da prescrição, não adentrou à questão da evolução funcional, estando ausente o necessário prequestionamento. O mesmo se diga quanto a alegação de que possuem o direito à indenização pela omissão do Poder Executivo em promover a revisão geral anual de proventos, pois, como visto, o acórdão que analisou a questão (mov. 66.1) foi posteriormente anulado (mov. 32.1, do ED6) em razão do reconhecimento da prescrição.
[...]
E, ainda que assim não fosse, a revisão da decisão quanto a existência de prescrição de fundo de direito, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279/STF.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Regina Alves de Lima interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 60), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 60, fls. 2 e 3):

[...]
A parte agravante passa a demonstrar, ponto a ponto, que o  recurso extraordinário aviado foi contido de forma, concessa venia, equivocada e indevida, porquanto demonstrada, de forma robusta e precisa, a afronta à Constituição, sem a  necessidade do revolvimento do arcabouço fático dos autos, ensejando o conhecimento e o processamento do recurso. 
[...]
Com a devida vênia, verifica-se que o recurso extraordinário em mesa preencheu todos os requisitos legais para seu conhecimento e julgamento de mérito, ao contrário do que constou na r. decisão agravada. 
Data venia, a r. decisão agravada conteve indevidamente o apelo extremo sobre o Tema 439/STF, alegando que a questão trataria de direito local, não rendendo ensejo ao apelo extremo. Confira-se:
[...]
Ocorre que não incidem a Súmulas 280/STF ao presente caso.  
 A questão do reenquadramento (promoção e progressão)  com lastro na paridade constitucional possui índole constitucional, tanto assim é verdade que esse Supremo conheceu de seu mérito e fixou o entendimento  encampado no Tema 439. 
 Afora isso, a prescrição trata de matéria de ordem pública, constituindo norma cogente, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscitível de preclusão. 
[...]

Em face do juízo de retratação negativo, relatado na decisão de inadmissibilidade acima mencionada (eDoc 55), Regina Alves de Lima interpôs outro recurso extraordinário (eDoc 125). 

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o apelo extremo (eDoc 131). 

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 136), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 

Nesta Suprema Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que a causa fosse reexaminada à luz dos Temas 19 e 439 da Repercussão Geral (eDoc 206).

O juízo de retratação restou negativo, conforme se pode extrair dos seguintes trechos (eDoc 210, fls. 4 e 5):

[...]
Dessa forma, ao não impor ao recorrido a penalidade pelo não encaminhamento do projeto de revisão anual de vencimentos, o Tribunal aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 19/STF (RE nº. 565.089/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, JE 28/04/2020), fixou a tese no sentido de que “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”
[...]
Com relação ao Tema 439/STF, decidiu o Colegiado
“(...) No caso em questão, entretanto, estamos diante de hipótese fática diversa, que impede a aplicação do precedente acima citado. Isso porque o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara (mov. 1.6 da árvore processual da apelação) havia reconhecido a prescrição do fundo de direito, ou seja, houve a aplicação de prejudicial de mérito, o que impede que neste momento processual se adentre o mérito da questão tratada no Tema 439 do STF. 
Assim, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal – que admitiu, por maioria e em sede de repercussão geral, que relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, aferíveis até a data da inativação – não poderiam ser estendidos aos requerentes. (...)” (fls. 05, do acórdão de mov. 94.1, da Apelação).
[...]
Além disso, a revisão da decisão quanto a existência de prescrição exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279/STF.
[...]
E tendo o Colegiado reconhecido a incidência da prescrição, não adentrou à questão da evolução funcional, estando ausente o necessário prequestionamento a atrair a incidência da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.

Instado a manifestar-se, o Procurador-Geral da República ofereceu parecer cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 245):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. VEDADO PROCEDER À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
- Parecer pelo não conhecimento do agravo, mas, se conhecido, pelo não provimento.

É o relatório. Decido.

Por meio dos agravos interpostos, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico.

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no ARE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outra palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os  embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, amparou-se na análise da legislação estadual aplicável ao caso concreto (Leis n. 13.666/02, n. 15.044/06 e n. 15.512/07).

Nesse contexto, a aferição da alegada violação constitucional demandaria, necessariamente, o prévio exame de normas infraconstitucionais locais, providência vedada em sede de recurso extraordinário, o que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
Indo além, para divergir da conclusão do Tribunal a quo quanto à questão prescricional, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável nesta instância superior, conforme dispõe o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
Diante do exposto, conheço dos agravos mas a eles nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente